Tribunal: TJSP
Processo: 2389855-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Açãode Obrigação c.c. Rescisão Contratual c.c. Devolução de valores e danos morais.Inconformismo daAgravante.Inclusão da Caixa Econômica Federal CEF- Caixa Econômica Federal,bem alienado a esta como garantia de pagamento de dívida, passando esta a ter a propriedade resolúvel do bem, situação que implica o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário.Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Açãode Obrigação c.c. Rescisão Contratual c.c. Devolução de valores e danos morais.Inconformismo daAgravante.Inclusão da Caixa Econômica Federal CEF- Caixa Econômica Federal,bem alienado a esta como garantia de pagamento de dívida, passando esta a ter a propriedade resolúvel do bem, situação que implica o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário.Não acolhimento.Probabilidade no direito alegado. Rescisão contratual possível (Súmula 1 – TJSP). A inclusão da CEF no polo passivo da lide é desnecessária, pois a instituição financeira não possui qualquer relação jurídica direta com o objeto da Ação, ou seja, a discussão sobre a vaga de garagem e o descumprimento contratual.Decisãomantida. RECURSO NÃO PROVIDO.